Tribunal: TJMMG
Processo: 2000317-06.2024.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000317-06.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 0001284-68.2013.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 14/05/2025 Publicação: 16/05/2025 Decisão: unânime EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÕES E DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que, por unanimidade, julgou improcedente a revisão criminal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se ficaram caracterizadas, no acórdão embargado, as omissões e contradição arguidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso de embargos de declaração somente é admitido quando configurada uma das hipóteses previstas no art. 542 do CPPM, não se admitindo para o reexame ou rediscussão de matéria já analisada e decidida. IV. DISPOSITIVO 4. Embargos de declaração rejeitados. _________ Dispositivo relevante citado: CPPM, art. 542. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1227836 AgR-EDv-AgR-ED, Relatora Ministra Carmen Lúcia, julgado em 11/05/2020 e RvC 5484 AgR-ED, Relator Ministro Edson Fachin, julgado em 18/10/2019; STJ, AgRg no REsp 1995784/RJ. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. Ausente justificadamente, o desembargador Jadir Silva, presidente RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Jefferson Souza do Amaral contra o acórdão exarado pelo Órgão Pleno deste egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG) que, por unanimidade, julgou improcedente a revisão criminal proposta pelo embargante. Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão embargado utilizou fundamentação per relationem, respaldando-se em argumentos utilizados no acórdão proferido no bojo da ação penal, cuja desconstituição se pretende. A esse respeito, alega que, embora seja possível “se valer de trechos de decisão anterior ou mesmo de parecer ministerial como razão de decidir”, é necessário implementar a motivação com argumentos próprios, o que, ao seu entendimento, não se verificou nos presentes autos, infringindo o art. 315, inciso IV, do CPP. Em seguida, alegou que o acórdão embargado padece de omissões na apreciação das teses defensivas, bem como de contradição, além de ser necessário prequestionamento de temas jurídicos. Diz que a primeira omissão consiste na ausência de manifestação acerca do pedido de desclassificação da conduta imputada ao embargado, para delito diverso do estelionato, no caso, o favorecimento real. Ainda nesse contexto, entende ser imprescindível que o acórdão se manifeste acerca do momento da consumação do estelionato, de maneira a individualizar as condutas dos corréus, quando ficará demonstrado que o embargante não deu causa ao resultado delituoso. Aduz que, “Em sede de Revisão Criminal, foi arguida a nulidade da sentença penal condenatória, sob o fundamento de contrariedade desta com à evidência dos autos da Ação Penal, por inexistir comprovação de participação ou coautoria, quiçá fundamentação jurídica válida a tal respeito, o que afronta o artigo 93, IX da Constituição Federal (fundamentação).” A esse respeito, aponta que o acórdão não trouxe à baila a justa causa para a persecução criminal em concurso de pessoas, “sendo imperiosa a fundamentação jurídica a respeito da participação ou da co-autoria delitiva entre Wilton dos Santos Martins e o revisionado, ora Embargante Jeferson de Souza Amaral”, configurando a segunda omissão. Em relação à terceira omissão, diz que se trata da ausência de enfrentamento do argumento de ser vedada pelo ordenamento jurídico pátrio “condenação penal amparada exclusivamente em indução”, ou seja, desprovido de prova contundente do fato delituoso. Sustenta que, embora “a palavra da vítima tenha especial relevância no processo penal, sua natureza jurídica é de indício da materialidade e da autoria delitiva, que necessita, ser corroborado por outros elementos de convicção para se convolar em prova criminal”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Alega que a quarta omissão decorre da arguição de troca dos sujeitos processuais, pois a Sra. Maria Raimunda Aparecida da Silva, que “nada soube a ‘testemunha’ dizer a respeito da autoria de estelionato”, foi considerada, “por erro de julgamento”, a proprietária do lote objeto do crime praticado. Busca, assim, a “revaloração do depoimento de Maria Raimunda Aparecida da Silva (fl.268), afastando sua indiciariedade no estelionato cometido”. Como contradições, aponta que “a Testemunha Joeliton, ao contrário do consignado no Acórdão, não afirmou ter participado de negociações ou presenciado tratativas de compra de lotes”, devendo ainda ser o acórdão corrigido para “reconhecer a insuficiência da palavra isolada da vítima, para sustentar a condenação rescindenda”. A título de prequestionamento, alega contrariedade do acórdão com o disposto no art. 29 do Código Penal Militar (CPM), no art. 383 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), bem como nos artigos 5º, inciso LVII e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Ao final, pugnou: Inexistindo prova inequívoca de autoria delitiva ou participação de Jeferson de Souza Amaral no estelionato contra Maria Lúcia Coelho, pugna pelos efeitos infringentes do julgado, para prover os Embargos dando procedência a Revisão Criminal para rescindir a Sentença Penal Condenatória e por arrastamento o efeito extrapenal de perda da graduação de praça. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Como é cediço, em conformidade com o art. 5421 do CPPM, os embargos de declaração têm por objeto esclarecer obscuridade existente na decisão, suprir omissão nela existente ou ainda eliminar contradição ou ambiguidade em que ela tenha incorrido. Registra-se que a omissão que enseja a interposição de embargos de declaração diz respeito à ausência de manifestação sobre ponto relevante, o que não se verifica no caso concreto, pois o acórdão embargado apreciou as provas e os fundamentos legais pertinentes para a solução da lide. Nesse sentido, leciona Renato Brasileiro: d) omissão: ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar regime inicial de cumprimento da pena (in Manual de Processo Penal – Volume Único – 13ed., rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2024). 1 Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Confrontando as razões do presente recurso de embargos de declaração e o acórdão embargado, verifica-se que os vícios alegados não merecem prosperar, cuidando-se a via eleita, na verdade, de pretensa reanálise e rediscussão da causa. Conforme consignado no acórdão embargado, os argumentos trazidos pelo requerente, ora embargante, não se enquadraram na hipótese da alínea “a” do art. 551 do CPPM (quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos), apta a permitir a revisão da decisão transitado em julgado, confira-se: Assim, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois essa só se caracteriza, segundo a própria expressão indica, pela escolha da tese não respaldada por qualquer elemento probatório. Ao contrário do que alega a defesa, após analisar detidamente o pedido revisional, bem como os documentos do processo principal que o instruem, entendo que não há como prosperar a pretensão do requerente de absolvição por “não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal”. Por fim, reitero que a revisão criminal não pode ser utilizada como uma espécie de apelação, porquanto não se presta à reapreciação dos elementos de convicção amealhados no feito originário. Nesse sentido, é sedimentado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça: As teses de que a condenação se embasou em indícios e de que há contrariedade com a evidência dos autos, que não comprovou a coautoria do embargante na prática do delito de estelionato, foram expressamente debatidas no acórdão embargado, que assentou que “a manutenção da condenação encontrou respaldo na prova dos autos”. Oportuno esclarecer que o acórdão embargado trouxe fragmentos dos fundamentos que embasaram o acórdão do recurso de apelação com o intuito de afastar a alegação defensiva no sentido de que a sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos, bem como a tese de inexistência de provas de ter o requerente concorrido para a infração penal. Em seguida, foram acrescentados no acórdão embargado os seguintes fundamentos a fim de reiterar a rejeição ao enquadramento na hipótese do pedido revisional: Os fundamentos acima transcritos rechaçam as alegações defensivas, sobretudo a de que a palavra da vítima foi isolada, porquanto desprovida de outro elemento indiciário. Também a ausência de testemunha que confirmasse a prática de ato determinante para indução ou manutenção da vítima em erro não merece prosperar. No mesmo sentido, observa-se que a prova oral produzida em juízo robustece o decreto condenatório. Confira-se. A vítima, Maria Lúcia Coelho da Silva, disse: que confirma as declarações prestadas à fls.11/14 da Carta precatória, ora lidas; que não recebeu nenhuma parte do dinheiro de volta e não recebeu o carro, sendo que está no prejuízo até hoje; que entregou R$1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais), em dinheiro, para Wiltinho; que entregou R$100,00 (cem reais) para Jefferson em sua casa, sendo que ele foi até lá com a viatura para receber; que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 entregou um carro Scort para Wiltinho no dia do negócio; que no dia em que Jefferson foi até a sua casa receber os R$100,00 (cem reais), ele estava fardado; que uns quinze dias depois que entregou R$100,00 (cem reais) para o réu, ele foi até a casa da depoente, com a viatura e fardado, e ofereceu para a depoente o lote n°02, na mesma rua do anterior; que o réu levou o mapa e lhe disse que havia vendido o lote errado e mostrou para a depoente qual seria o lote 02 no mapa; que em seguida o réu levou a depoente e seu marido Sebastião Paulo, na viatura, ao local onde seria o lote n°02; que disse para o réu que só aceitaria esse lote, se o réu lhe entregasse a documentação regular do lote; que o réu falou que iria trocar a documentação e lhe entregar a documentação do lote certo, mas até hoje não fez isso e desde então a 'depoente só recebeu ameaças; que não sabe se o réu ainda presta serviços em São José de Almeida; que saiu de São José de Almeida por causa do réu, pois tem medo dele, pois ele é calculista e o histórico que sabe dele não é bom; que inclusive não queria dar seu endereço de Belo Horizonte e a sargenta de Santa Luzia lhe ouviu no local de trabalho; que fez negócio com o réu e entregou o carro e o dinheiro antes de receber a documentação do lote, porque seu marido foi quem cercou o lote para o réu e a depoente acreditou nele, sendo que jamais iria desconfiar de um policial; Dada a palavra à DEFESA, às perguntas respondeu: que quando soube do histórico do réu, e que falou que não era bom, a depoente já tinha feito o negócio, de modo que não conhecia o histórico do réu na época dos fatos; que o carro scort era de propriedade da depoente na época dos fatos, mas ainda estava registrado em nome do proprietário anterior, que o nome do Sr. que consta no documento do veículo, fugiu da cabeça da depoente e ele mora no Bairro JK; que não pegou recibo do R$1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais); que o réu e Wiltinho fizeram um documento e entregaram para a depoente, sendo que se referia ao lote n. 01; que o depoente levou o tal documento na Prefeitura e soube que o lote 01 tinha outro dono; que o réu pegou esse documento para ameaçar a depoente, de modo que a depoente não tem tal documento; que Sebastião companheiro da depoente nunca foi preso pelo réu. Destaquei (Evento 1, JUNTADA 20, págs. 21/22). A versão trazida pela testemunha Joelton de Souza Oliveira é coerente com o relato da vítima Maria Lúcia. Confira-se: confirma o depoimento prestado f1.09/10 da carta precatória ora lido; Dada a palavra à defesa, às suas perguntas respondeu: que viu Maria Lúcia e Sebastião saírem junto com o réu na viatura, pois no dia estava na casa de Sebastião o qual é tio da ex-amásia do depoente; que esclarece que o réu conversou com Maria Lúcia por cerca de trinta minutos; que depois o réu, Maria Lúcia e Sebastião saíram na viatura e foi quando eles retornaram, pois o réu levou Maria Lúcia e Sebastião de volta para casa, que Maria Lúcia disse para o depoente que estava negociando um lote com o réu; que esclarece ainda que depois que voltaram, o réu, Sebastião e Maria Lúcia conversaram ainda por três minutos. Destaco, ainda, o testemunho de Jair Francisco dos Santos, antigo proprietário do veículo Ford Escort que foi entregue ao então Sd PM Jefferson como parte do pagamento do lote, tendo o mesmo confirmado, em sede inquisitorial e em juízo, que vendeu o veículo a Sebastião Paulo de Oliveira Júnior, e este o teria repassado a Maria Lúcia, no entanto não houve transferência do veículo para o nome de Sebastião (Evento 1, JUNTADA 17, pág. 26 e JUNTADA 20, pág. 28). Assim, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois essa só se caracteriza, segundo a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 própria expressão indica, pela escolha da tese não respaldada por qualquer elemento probatório. Ao contrário do que alega a defesa, após analisar detidamente o pedido revisional, bem como os documentos do processo principal que o instruem, entendo que não há como prosperar a pretensão do requerente de absolvição por “não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal”. Já a respeito da arguida tese de desclassificação da conduta para crime diverso do estelionato, não me passou despercebido que, na exordial do pedido revisional (Evento 1 – INIC1), o referido questionamento não foi abordado como tema de defesa, limitando-se o requerente a arguir que “a conduta posterior oposta a Jeferson de Souza Amaral é mero exaurimento do estelionato consumado por Wilton dos Santos Martins Filho contra Maria Lúcia Coelho, resultando no crime subsequente de Favorecimento Real, mas jamais autoria ou coautoria de Estelionato”. Contudo, como a questão afeta às provas dos autos foi analisada no acórdão embargado, que concluiu pela manutenção da sentença condenatória, o rechaçamento da desclassificação é, por lógica, medida que se impôs. Com efeito, o que se depreende das suas razões é que o embargante pretende rediscutir tema objeto da revisão criminal, apontando omissões e contradições que, na realidade, inexistiram no acórdão embargado. Mais uma vez, registro que a revisão criminal não pode ser utilizada como uma espécie de apelação, porquanto não se presta à reapreciação dos elementos de convicção amealhados no feito originário. Nesse sentido, é assentado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA NA ORIGEM. UTILIZAÇÃO COMO NOVO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A revisão criminal foi indeferida liminarmente ante a impossibilidade de utilização da revisão criminal como segundo recurso de apelação e a inexistência de fato ou prova nova, em consonância com a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça e a previsão do art. 621, I, do CPP. [...] 3. As jurisprudências do STJ e do STF se consolidaram em que não é admissível a utilização da revisão criminal e, por consequência, de habeas corpus substitutivo desta para aplicar retroativamente jurisprudência que se alterou após o trânsito em julgado do feito no qual se pretende a incidência do novo entendimento. [...] (AgRg no HC n. 974.938/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 22/4/2025.) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. INAPLICÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 CRIMINAL COMO NOVA APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A súmula n. 7 desta Corte Superior não tem aplicação ao caso, porquanto a solução da controvérsia não depende de reexame de prova. 2. Esta Corte pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas. 3. No caso, o Tribunal de origem reanalisou profundamente o conjunto probatório, no mesmo grau de cognição do que aquele efetuado no recurso de apelação, revelando, assim, que não havia uma manifesta e cristalina contrariedade entre a condenação anterior e às provas dos autos. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.995.784/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.) Destaques nossos Nesse viés, entendo estar cristalina a intenção de rediscutir o julgado, valendo-se indevidamente da espécie eleita. É sedimentado o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que são incabíveis os embargos de declaração quando ausentes as hipóteses de embargabilidade e a pretensão seja a rediscussão do julgado. Vejamos: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. FURTO QUALIFICADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (ARE 1227836 AgR-EDv-AgR-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 29-05-2020 PUBLIC 01-06-2020) Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 2. Ausentes tais vícios, não é possível o reexame do acórdão impugnado para simples rediscussão do decidido. 3. Embargos de declaração rejeitados. (RvC 5484 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe- 238 DIVULG 30-10-2019 PUBLIC 04-11-2019) Pelo exposto, considerando que inexistem as hipóteses ensejadoras previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar, rejeito os presentes embargos declaratórios. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de maio de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator